Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Responsabilidade dos contratantes. Inobservância da regra legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente em parte os pedidos da autora no sentido de ver transferida a propriedade do veículo VW GOL, COR CINZA, PLACA JGA 7945, ANO/MODELO 2001, RENAVAM 00759896127 para a pessoa de RICARDO DE JESUS CALADO, assim como os pontos e os valores inscritos em dívida ativa. Embora o pedido tenha sido acolhido, a determinação judicial considerou como marco temporal a data da citação, enquanto a pretensão do recorrente é a de que seja usada a data da alienação, 03.10.2008.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o alcance da responsabilidade de cada contratante em razão da inobservância da regra legal descrita nos arts. 123 e 134 do CTB, inobstante a transferência de posse do automóvel.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O art. 1.226 do Código Civil estabelece a obrigação do adquirente do bem ao pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, ante a ausência de outras provas, conquanto o adquirente tenha contestado o pedido, não nega que o negócio ocorreu em 03.10.2008, data consignada pelo juízo sentenciante do processo 2013.07.1.041920-7 (ID 63055083).
5. É certo que o vendedor (ex-proprietário) não se desonera da responsabilidade tributária quando não comunica ao órgão de trânsito a venda do automóvel.
6. O STJ estabeleceu a seguinte tese ao julgar o Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
7. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134, do CTB.
8. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
IV. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fia suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134; CPC, art. 99, § 3o; CC, arts. 422, 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1118. REsp 1881788/SP.